Tribunal: STJ
Processo: 0179422-04.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1004785 - SP (2025/0179422-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS SANTOS CARDOSO JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
DESCLASSIFICAÇÃO.
REVOLVIMENTO
DE
MATERIAL
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Esta Corte é firme na compreensão de que não se presta o remédio
heroico à revisão da condenação estabelecida pelo Tribunal de origem,
uma vez que a mudança de tal conclusão exigiria o reexame das provas, o
que é vedado na via do
.
habeas corpus
2. No caso, o Tribunal local entendeu estar devidamente comprovada tanto
a autoria quanto a materialidade do delito de tráfico de drogas, destacando
as circunstâncias do caso concreto.
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
25/06/2025
01/07/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
02 de julho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48662996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/07/2025 13:27:02
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: eed4e090-810c-4156-9515-def4548d403c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1004785 - SP (2025/0179422-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS SANTOS CARDOSO JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
DESCLASSIFICAÇÃO.
REVOLVIMENTO
DE
MATERIAL
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Esta Corte é firme na compreensão de que não se presta o remédio
heroico à revisão da condenação estabelecida pelo Tribunal de origem,
uma vez que a mudança de tal conclusão exigiria o reexame das provas, o
que é vedado na via do
.
habeas corpus
2. No caso, o Tribunal local entendeu estar devidamente comprovada tanto
a autoria quanto a materialidade do delito de tráfico de drogas, destacando
as circunstâncias do caso concreto.
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSE CARLOS SANTOS
CARDOSO JUNIOR contra a decisão monocrática de e-STJ fls. 35/40, por meio da
qual foi indeferido liminarmente o
.
habeas corpus
Os autos dão conta de que o ora agravante foi condenado definitivamente a
5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de tráfico de
drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).
O Tribunal de origem julgou improcedente a revisão criminal.
Neste
, a defesa buscou a desclassificação da conduta para o crime do
writ
art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Contudo, a ordem foi liminarmente indeferida.
Nesta oportunidade, a defesa reitera os pedidos deduzidos na inicial.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA48397331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:39
Código de Controle do Documento: 3147fa6e-cce3-4afc-bb30-5ae6abc51d78

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não obstante os argumentos defensivos, tenho que o recurso de agravo
regimental não merece prosperar.
A Corte de origem destacou que (e-STJ fl. 17):
Demais disso, a própria orientação da e. Suprema Corte consigna que a
quantidade de drogas é mero parâmetro para a definição da destinação, não
afastando a conclusão pela traficância quando presentes outras provas
nesse sentido. E, no caso dos autos, a finalidade de tráfico é evidente e a
hipótese de uso é peremptoriamente afastada pelas palavras dos policiais
civis atuantes no caso, Alexandre Castilho Cassiano e Lauro Busch Júnior,
não se admitindo seu reexame nesta oportunidade.
Resta, enfim, evidente que o Peticionário não indica efetiva contradição entre
o v. Acórdão e a legislação vigente, nem má interpretação das provas já
analisadas, mas apenas externa seu inconformismo sobre a valoração dada
a elas. E, porque bem analisadas as alegações nos autos originais, não é
possível vislumbrar qualquer ilegalidade a macular o r. Julgado hostilizado.

Dessa forma, a matéria referente à suficiência ou insuficiência do acervo
probatório a caracterizar a configuração do delito de tráfico de drogas, na espécie, foi
devidamente analisada pela Corte local com base nas peculiaridades do caso
concreto.
Assim, a alteração da conclusão da Corte estadual demandaria,
inexoravelmente, o reexame das provas carreadas aos autos, o que é vedado na via
eleita. Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE
DROGAS. SUPOSTA NULIDADE DO MANDADO DE BUSCA E
APREENSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA ELEITORAL NÃO VERIFICADA. HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO. [...] 2.
Em relação ao pleito absolutório, não é possível apreciar a matéria
diretamente nesta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de
instância. Além disso, é inviável a análise do tema na via estreita do habeas
corpus, pois conforme reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça "o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que
buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita"
(AgRg no HC 462.030/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em
, DJe
). [...] 5. Ordem de habeas
05/03/2020
13/03/2020
corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. (HC n. 747.750
/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
21/6/2022
de
.)
27/6/2022
Documento eletrônico VDA48397331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:39
Código de Controle do Documento: 3147fa6e-cce3-4afc-bb30-5ae6abc51d78

Assim, não se vislumbra, de fato, o alegado constrangimento ilegal apto a
ensejar a concessão da ordem, entendimento que mantenho nesta oportunidade.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48397331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:39
Código de Controle do Documento: 3147fa6e-cce3-4afc-bb30-5ae6abc51d78

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.004.785 / SP
Número Registro: 2025/0179422-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00283523120248260000 15014114520238260536 283523120248260000
Sessão Virtual de
a
25/06/2025
01/07/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOSE CARLOS SANTOS CARDOSO JUNIOR (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE CARLOS SANTOS CARDOSO JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA48641117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:30:34
Código de Controle do Documento: 4a6784a1-1215-46f1-8b7f-af6c0aae251e

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
01/07/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48641117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:30:34
Código de Controle do Documento: 4a6784a1-1215-46f1-8b7f-af6c0aae251e